Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712040-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIA MARIA AQUINO DE CARVALHO RECORRIDA: SÔNIA DE AZEVEDO DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. PENHORABILIDADE DE 10% DOS VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de percentual do salário da agravante. 1.1. Nesta sede, a agravante pretende que seja reconhecida a impenhorabilidade do seu salário. 2. Da penhorabilidade do salário. 2.1. Não há que se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.3. No caso dos autos, nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da executada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 2.4. Diante das peculiaridades do caso concreto, conclui-se ser razoável a penhora salarial determinada na origem, limitada à margem consignável disponível em folha de pagamento, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. 3. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da executada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 3.1. Nesse contexto, a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da agravante, abatidos os descontos compulsórios, não viola o seu direito a uma subsistência digna e também não impede de honrar suas despesas correntes, além de permitir a satisfação gradativa do crédito do agravado. 3.2. Cumpre ressaltar, que, neste momento, ponderou-se o equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor, o que poderá ser revisto no futuro. Assim, fixado percentual razoável para a penhora, nada impede seu posterior redimensionamento, quer para reduzir, elevar ou mesmo encerrar a continuidade da penhora, a depender dos efeitos concretos gerados pela constrição. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, defendendo a permanência da regra da impenhorabilidade absoluta salarial, nas hipóteses em que a dívida é não alimentar e os valores recebidos mensalmente pela devedora são inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Acrescenta, outrossim, que além de ser mera fiadora na cobrança de alugueis, tal medida gerará prejuízos a sua manutenção e a de sua família. Aponta, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016